Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-41.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Direto processual civil. Apelação Cível. Busca e apreensão. Notificação. Endereço contratual. Envio suficiente. Destinatário ausente. Boa-fé. Devedor. Ausência. Sentença anulada. Apelação provida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da devolução de aviso de recebimento da notificação extrajudicial com observação de destinatário ausente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato supre os requisitos para prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de que as partes observem a boa-fé nas relações contratuais impõe aos contratantes, entre outros, informar o endereço correto no momento da contratação e mantê-lo atualizado. Dessa forma, o devedor que deixar de proceder assim, assume o ônus de não ser localizado e comunicado sobre sua mora antes da propositura de ação de busca e apreensão.
4. A obrigatoriedade de observância à boa-fé impõe a conclusão de que cabe ao credor fiduciário enviar à notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, de forma que a não conclusão da entrega em razão de endereço incompleto, destinatário ausente, dentre outros, não afasta o cumprimento do disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 (conforme Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: "O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a mora, imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue devido à ausência do devedor fiduciante. O dever anexo de lealdade impõe que os contratantes prestem as informações necessárias para que a parte contrária possa exercer os seus direitos".
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.132/STJ.